Tribunal: STF
Processo: RE 1537313
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput; e 71, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Prazo Decadencial



    Quanto à revogação do adicional de 10%, entendo que operou-se a decadência. Como consequência, não há que se falar em reposição ao erário.



    No ponto, examinei os autos e concluí que as razões apresentadas pelo recorrente não são suficientes para infirmar o que foi decidido, de modo que a sentença merece confirmação pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95, combinado com o art. 1º da Lei nº 10.259/2001.



    Destaco os seguintes trechos da sentença (evento 15):



    [...]



    O autor recebe o adicional de tempo de serviço no percentual de 10%, em conformidade com o que dispunha o art. 67 da Lei 8.112/90. Isso porque a Administração computou como tempo de serviço, além daquele laborado junto à UFSC, também o prestado pelo autor em sua carreira militar, já que ele laborou de 30-01-1970 a 28-01-1975 e de 29-01-1975 a 07-04-1975 na Marinha (Evento 1 - OUT6).



    As fichas financeiras acostadas aos autos demonstram que o pagamento do adicional já vinha ocorrendo na proporção de 10% ao menos a partir do mês de novembro de 2004 (evento 1:7).



    Apenas em 18/02/2021, a ré instaurou o Processo Administrativo n. 23080.005793/2021-49 (Evento 8 - RESPOSTA6) para alteração da proporção referente ao adicional de tempo de serviço (de 10, para 5% - EVENTO 1:8, p. 74) e respectiva reposição ao erário do valor referente aos últimos 5 anos, por desconsiderar o computo do tempo laborado junto à Marinha.



    A fundamentação utilizada pela ré para a redução do percentual de Adicional de Tempo de Serviço do autor foi a seguinte (Evento 8 - RESPOSTA6 - p. 74):



    (...)



    No entanto, quando a Administração instaurou o referido processo administrativo, já havia decorrido prazo bastante superior a 5 (cinco) anos da concessão do adicional, como visto acima.



    Sendo assim, encontra-se fulminada pela decadência a faculdade conferida à Administração de revisão do ato praticado, consoante prevê a Lei n. 9.784, de 1999:



    (...)



    A redução da vantagem durante longo tempo paga à parte autora contraria a necessária segurança jurídica que deve permear o vínculo entre as partes.



    Da reposição ao erário



    Conforme fundamentado anteriormente, sequer poderia a autoridade administrativa determinar ao autor a restituição das verbas pagas ao longo dos últimos cinco anos a este título, como também é pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em julgamento de recurso repetitivo (tema n. 531): Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.



    Não se afigura razoável onerar a parte autora com a repetição de proventos de natureza alimentar percebidos de boa-fé, quando concedidos por equívoco da Administração Pública, ou seja, em decorrência de interpretação errônea, má aplicação da lei ou erro operacional.



    É pacífica a jurisprudência no sentido de que os valores recebidos de boa-fé por servidor público não comportam devolução ao erário, como se lê das seguintes ementas:



    (...)



    A reposição somente pode ser exigida quando verificada a má-fé do servidor, ou que este tenha, de algum modo, influenciado para a concessão da vantagem impugnada, o que não se verifica no presente caso.



    A inclusão da verba ora suprimida na remuneração da parte autora não decorreu de ato dela, mas sim de interpretação da legislação e da situação fática feita pela própria Administração; vale dizer, a boa-fé da parte autora é manifesta, até porque a percepção durante período tão dilatado faz nascer para o servidor a presunção de legitimidade.



    Dessa forma, merece acolhimento o pedido da parte autora para declarar a decadência do direito da ré de revisar o ato de concessão do Adicional por Tempo de Serviço, bem como de exigir a reposição ao erário.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 841473 e o Recurso Extraordinário nº 1419890 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 425 e 1276, respectivamente) decidiu o seguinte:



    a) quanto ao Tema nº 425: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 01/09/2011, e



    b) quanto ao Tema nº 1276: há repercussão geral - Acórdão de Repercussão Geral publicado.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente